Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE. PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTIGAS. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO SIMÉTRICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. É inaplicável ao caso o princípio da insignificância, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga. Considerando o alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida, não se pode afirmar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública. O crime de tráfico é de perigo abstrato. Precedentes. Descabida a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o tipo do artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A condição de usuário, ainda que comprovada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição em relação ao crime de tráfico, já que é comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Quando da prática delitiva, o réu não mais se encontrava em cumprimento de pena por condenações anteriores, o que afasta o fundamento adotado na sentença para avaliar desfavoravelmente a conduta social do acusado. Além disso, as circunstâncias do crime são inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, o que não justifica a valoração negativa realizada na sentença. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A partir dos documentos existentes nos autos, não é possível atestar a condição de multirreincidente do réu, motivo pelo qual deve ser revisada a segunda fase da dosimetria, a fim de compensar de forma simétrica a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Diante do quantum de pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência específica, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, o que atende ao previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.